Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela vítima contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medidas protetivas de urgência, especialmente a demonstração de risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da ofendida, de modo a justificar a revisão da decisão que indeferiu o pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Reclamação Criminal é cabível, nos termos do art. 232 do RITJDFT, contra ato jurisdicional que contenha vício procedimental e possa causar dano irreparável, sendo admitida em casos de indeferimento de medidas protetivas de urgência quando ausente recurso específico.

4. A concessão de medidas protetivas exige a demonstração de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, além da necessidade concreta das medidas para proteção da vítima.

5. A litigiosidade entre as partes, embora intensa, especialmente quanto à guarda do filho comum, não configura, por si só, situação de risco que justifique a imposição das medidas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 22, III; RITJDFT, art. 232.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20.05.2021.
TJDFT, Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1888214, 07130720720248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 04.07.2024.